Tribunal: TJMT
Processo: 1015206-79.2022.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015206-79.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDETE NUNES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 013.486.591-06 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), VIADUTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.866.714/0001-63 (APELANTE), TAIANE GOMES MACIEL - CPF: 018.929.700-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO ORDINÁRIA
–
APONTAMENTO RESTRITIVO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FRAUDE NA EMISSÃO DE CHEQUES -

CONTA BANCÁRIA ABERTA COM DOCUMENTOS FALSOS - EMISSÃO DE CHEQUE SEM FUNDO
–

COMERCIANTE RECEBEDOR DO TÍTULO DE BOA FÉ
- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

Não há como responsabilizar o comerciante que, ao agir em exercício regular do direito, inscreveu o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por ter recebido

de boa-fé cheque emitido por falsário.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Ordinária julgada nos seguintes termos:

(...) julgo
procedente
o pedido inicial. Ratifico a antecipação de tutela concedida nos autos. Declaro inexistente o débito constante da negativação referente ao título objeto da lide, representado pelo contrato nº 850019, no valor de R$ R$ 1.097,97 (um mil, noventa e sete reais, noventa e sete centavos). Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como do próprio requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a demandada a pagar à autora, a título de
ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo índice INPC (IBGE), a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do NCPC.

O supermercado apelante afirma que sua
condenação é descabida, uma vez que é impossível que a empresa conseguisse averiguar que se tratava
de uma identidade falsa usada para passar o cheque em nome da CLAUDETE NUNES DE OLIVEIRA SILVA, uma vez que todas as medidas de segurança necessárias foram utilizadas, mas como já é de se esperar,
a empresa não possui, nem nunca possuiu, nenhum funcionário habilitado e especializado em falsificações, uma vez que nem é obrigatório que a empresa possua, sendo assim a empresa não agiu de maneira alguma de má-fé, mas sim, acabou sendo apenas mais uma vítima de um golpe de estelionato, saindo também prejudicada tanto quanto ou até mais do que a vítima.

Aduz que assim que soube do caso de fr
aude retirou o nome da autora do
cadastro de inadimplentes.

Defende que a culpa é exclusiva do terceiro (estelionatário), o que caracteriza uma excludente de reponsabilidade civil.

Diz que a falsificação era tão perfeita que o cheque foi apresentado ao banco, que conferiu a assinatura e o devolveu por insuficiência de fundos na primeira apresentação e após isso procedeu com a inscrição do nome do emitente no cadastro de inadimplentes.

Subsidiariamente, pede a redução dos danos morais.

Contrarrazões no Id.212815764.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santo

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que
a autora ingressou em juízo sob o fundamento de que
no mês de outubro de 2021, ao tentar realizar compras no comércio local foi avisada que seu nome constava nos órgãos de proteção ao crédito por um débito perante a apelante/ré do qual desconhecia.

Ao entrar em contato com a requerida, foi informada por um preposto que os apontamentos se deram em razão de uma compra no supermercado requerido na cidade de Vacaria (RS) sem a devida contraprestação, local esse em que nunca esteve.

Essas alegações são confirmadas pelo Boletim de Ocorrência (Id. 212814363), bem como comprovante do processo n. 1029696-43.2021.8.11.0003 em que a autora pleiteia
indenização
pela mesmo fato
no âmbito do Banco do Brasil (Banco responsável pela abertura da conta corrente e emissão de cheques fraudulentos).

Em contestação, o supermercado requerido afirmou tratar-se de pagamento por meio de cheque possivelmente apresentado por uma estelionatária,
e portanto
seria terceiro de boa-fé e não seria legitimado a responder pelos danos sofridos pela autora.

De fato
não há como responsabilizar o comerciante que recebeu de boa-fé cheque emitido de forma fraudulenta, isso
por que
o documento de identificação apresentado corresponde de forma verossímil a todos os dados do cheque.

No caso, a reponsabilidade do Banco pelo fortuito já foi reconhecida nos autos 1029696-43.2021.8.11.0003, isso porque foi ele quem permitiu a abertura de conta bem como a emissão dos respectivos cheques.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTA BANCÁRIA ABERTA COM DOCUMENTOS FALSOS - EMISSÃO DE CHEQUE SEM FUNDO - COMPRA E VENDA - CREDOR/PORTADOR DE BOA-FÉ
- NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE DO TÍTULO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. I- Não se pode exigir do vendedor que negocia de boa-fé com terceiro portador de documentos falsos, que proceda à verificação da falsidade dos documentos e do cheque emitido pelo estelionatário, formalmente perfeito. II- O credor/portador de cheque emitido por estelionatário que abriu conta bancária em nome de outrem, e requer a inclusão do nome do suposto emitente em órgão de proteção ao crédito, tem a seu favor excludente de responsabilidade civil, prevista no art. art. 14, § 3º, II do CDC.
III- Decerto que a negativação indevida acarreta dano moral ao negativado. Entretanto a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar, devem ser afastados, uma vez configurada a culpa exclusiva de terceiro, sendo, contudo, inexigível a obrigação contraída pelo falsário.
(TJ-MG - AC: 10439110070646001 MG, Relator: João
Cancio
, Data de Julgamento: 25/03/2014, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2014)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
c.c
. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Conta corrente e cheques emitidos em nome da parte autora - Falsidade de assinatura apurada mediante perícia grafotécnica - Sentença de procedência - Insurgência da instituição financeira e do
correquerido
"
Auto Posto
"4"Irmãos Ltda". RESPONSABILIDADE CIVIL - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Abertura de conta corrente fraudulentamente em nome da parte autora - Fraudes praticadas por terceiros - Fortuito interno que advém da própria atividade desenvolvida pela requerida - Precedente do STJ uniformizado em sede de recurso repetitivo - Inteligência da Súmula nº 479 do STJ - Dano Moral - Débito inexigível que ocasionou a indevida inscrição do nome e dados da autora em cadastro de proteção ao crédito - Negativação indevida - Danos morais configurados - Caráter in
re

ipsa
- Quantum arbitrado - Redução - Cabimento - Fixação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que bem se ajusta à hipótese - Proporcionalidade e adequação - Fraude incontroversa -
Cheque falsificado - Cheque devolvido pelo banco sacado por insuficiência de fundos - Comerciante que não tinha como saber que o cheque era falso - Exercício regular de direito (art. 188, I do CC)- Não caracterizada nenhuma situação de ilícito por parte da empresa ré - Inexistente o dever de indenizar - Sentença parcialmente reformada
- RECURSO DO CORRÉU PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO BANCO.

(TJ-SP - AC: 10198356620148260001 SP 1019835-66.2014.8.26.0001, Relator:
Lavínio
Donizetti
Paschoalão
, Data de Julgamento: 30/03/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. APONTAMENTO DE DÍVIDA INEXISTENTE. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. EMISSÃO DE CHEQUES SEM FUNDO. CONTA BANCÁRIA ABERTA COM DOCUMENTOS FALSOS. PORTADOR DE BOA-FÉ. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. CULPA DE TERCEIRO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA RÉ NÃO EVIDENCIADA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. PRECEDENTES. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AC: 03078037820158240005 Balneário Camboriú 0307803-78.2015.8.24.0005, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 19/06/2018, Quinta Câmara de Direito Civil)

Assim fica caracterizada a culpa exclusiva de terceiro prevista no art. 12, §3º, inciso III do CDC, que afasta a responsabilidade pelo dano causado à autora.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Recurso para
cassar a sentença e reconhecer a excludente de responsabilidade pelo abalo sofrido pela autora.

Diante da modificação no resultado do julgamento, inverto os ônus de sucumbência,
com ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024